Tribunal: CARF
Processo: 15746.722122/2022-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
MARKETING MULTINÍVEL. SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO/”LUCROS’. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição (marketing multinível), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722122/2022-28
ACÓRDÃO
2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDER FRANQUIAS E LICENCAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
"MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A
TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO/”LUCROS’. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e
divulgação dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação
da rede de distribuição ("marketing multinível"), têm natureza
remuneratória, caracterizando-se os respectivos beneficiários como
contribuintes individuais.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira, Andressa Pegoraro
Tomazela e Thiago Buschinelli Sorrentino que davam-lhe provimento. Fará voto vencedor a
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-035.313 (fls. 1.751 a
1.773) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do auto de
Infração referente à apuração das Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração de
contribuintes individuais, no período de 01/2018 a 12/2018.
Consta no Relatório Fiscal que a recorrente é uma sociedade limitada, que exerce
como atividade principal o comércio de produtos de beleza e de higiene pessoal, efetuada por
intermédio de consultores, que são pessoas físicas sem vínculo empregatício, que efetuam a
revenda dos produtos comercializados pela empresa, recebendo comissão ou bonificação, num
sistema de Marketing Multinível.
Consta, ainda, que valores dessas remunerações recebidas por esses consultores
em 2018 foram declarados em DIRF sob o código 0588 (Rendimentos do Trabalho sem Vínculo
Empregatício), junto com outros 2 contribuintes individuais: LUIZ HEITOR SCHREINER MAYER (CPF
no 410.719.488-49) e MARILIA ARTIMONTE ROCCA (CPF no 252.935.048- 51), porém a empresa só
efetuou o cálculo e o recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal para estes 2 últimos,
por entender que não haveria tributação para os outros, porque considerou essa remuneração
não estaria no campo de incidência das contribuições previdenciárias, em decorrência do fato de
que os consultores não possuem vínculo empregatício com a contribuinte, conforme o texto da
sua resposta de 02/12/2022.
Assim, a Fiscalização concluiu que as remunerações pagas aos consultores a título
de comissões ou de bonificações, em decorrência das vendas dos produtos da contribuinte, estão
no campo de incidência da Contribuição Previdenciária Patronal, independentemente de haver
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
3
vínculo empregatício, conforme o disposto no inciso III, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, e assim
realizou o lançamento das contribuições devidas (contribuintes individuais).
A decisão recorrida restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BÔNUS. MARKETING MULTINÍVEL.
Entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte individual, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Os bônus/prêmios/’lucros” pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição
("marketing
multinível"),
têm
natureza
remuneratória,
caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 15/08/2023 (fls. 1.782) e apresentou recurso
voluntário em 12/09/2023 (fls. 1.785 a ) sustentando, em síntese: a) nulidade do acórdão
recorrido por inovação do critério jurídico; b) nulidade do lançamento por deficiência de
fundamentação e ausência de liquidez do crédito; c) no mérito, que não há a incidência de
contribuições previdenciárias sobre as bonificações pagas pela recorrente aos consultores
independentes.
Contrarrazões às fls. 1.843 a .
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
4
Sustenta a recorrente a nulidade do acórdão recorrido em virtude da inovação
quanto ao critério jurídico. Assim, narra que o lançamento tem como base os valores pagos pela
recorrente a título de bonificações aos consultores independentes, decorrentes da venda de seus
produtos, porque configurariam remuneração.
A DRJ, por sua vez, dispôs que o lançamento ocorreu sobre os valores pagos a título
de bônus ou comissões aos consultores independentes decorrentes da prestação de serviços de
venda, e de divulgação dos produtos da empresa, por meio da ampliação da rede de distribuição.
De acordo com o art. 146 do Código Tributário Nacional (CTN), a modificação
introduzida, de ofício em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada,
em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente a sua
introdução.
Apesar da aparente clareza, o art. 146 de CTN demanda dos Conselheiros do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) – em que eu me incluo – um importante
exercício de hermenêutica, frente ao caso concreto, para fixar o sentido da norma jurídica e
determinar o seu alcance1.
Para entender o alcance da vedação mencionada no art. 146 do CTN, necessário
entender o que vem a ser o critério jurídico, se a sua alteração indica necessariamente a existência
de um erro de direito no lançamento, se a constatação de um erro de fato permite a revisão do
lançamento, e quais parâmetros temporais devem ser respeitados na introdução do novo critério
jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar a extensão do
conceito de critério jurídico, oportunidade em que concluiu, em julgamento de recurso com
eficácia vinculante, que a alteração do critério jurídico adotado em um lançamento revela que
nele há um erro de direito, posto estar em desacordo com alguma norma jurídica2. O critério
acolhido pela Corte Superior de Justiça está fundamentado nas doutrinas de Paulo de Barros
Carvalho3 e de Sacha Calmon Navarro4, e diverge das definições adotadas por Luís Eduardo
Schoueri5 e Hugo de Brito Machado6, que entendem que a alteração do critério jurídico não
necessariamente demonstra a existência de um erro de direito no lançamento.
Como bem se sabe, a obrigação tributária nasce com a ocorrência do fato jurídico
tributário, classificado como um fato jurídico stricto sensu, já que seus efeitos jurídicos decorrem
sempre da norma legal e não da vontade das partes. Luís Eduardo Schoueri explica que, qualquer

1 MONTORO, André Franco. Introdução à Ciência do Direito. 25. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 369.
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 9-8-2010, DJe
22-2-2011.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 391.
4 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 857.
5 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 704-706.
6 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 42. ed. São Paulo: Malheiros/JusPodivm, 2022, p. 180.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
5
manifestação de vontade que possa existir numa situação, será referente ao elemento volitivo
incidente na fase de concretização da situação abstrata descrita na lei. Assim, tem-se por correto
afirmar que, ocorrida a situação abstrata, nascerá a obrigação tributária, por força de lei,
independentemente de qualquer vontade das partes7.
A constituição do crédito tributário, por sua vez, é formalizada por meio do
lançamento tributário8, oportunidade em que a autoridade administrativa realiza a interpretação
das normas e aplica aquela que entende cabível ao caso, em subsunção do fato à norma, dando a
liquidez e a certeza necessária para a exigibilidade do crédito tributário9. Em face desse
lançamento, surge ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa, momento em que
irá direcionar seus argumentos de defesa para confrontar os fundamentos expostos na motivação
do lançamento10.
Caso o crédito tributário venha a ser anulado ou modificado por outras
circunstâncias, não haverá consequências para a obrigação tributária que lhe deu origem, uma vez
que esta nasceu com a ocorrência do fato jurídico tributário. Assim, sem que a obrigação tributária
tenha sofrido qualquer alteração, nada impede que a autoridade administrativa, ao constatar a
existência de uma falha no crédito tributário, anule ou realize nova quantificação em cima da
mesma obrigação11.
Com relação à possibilidade de a Delegacia Regional de Julgamento acrescentar
fundamento legal àqueles expostos na motivação do lançamento, no julgamento do Acórdão n.
9101-003.075, a 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf considerou que não
havia que se falar em alteração no critério jurídico no lançamento quando a DRJ acrescenta um
fundamento novo ao do lançamento, mormente quando observado que o principal fundamento
legal era o mesmo utilizado pela administração tributária quando da lavratura do auto de
infração12.
No caso, a fiscalização considerou que a apuração do ágio interno, sem partes
independentes, demonstrava a artificialidade do ágio, e a ausência de propósito negocial
impossibilitava a amortização do ágio. A DRJ, ao julgar o caso, adicionou que a falta de recursos
financeiros na operação reforçava a artificialidade do ágio interno. O contribuinte recorreu sob o
fundamento de alteração de critério jurídico e o Carf concluiu pela manutenção da decisão, sob o
fundamento de que o argumento da DRJ era apenas um reforço ao principal fundamento que
impedia a amortização do ágio, qual seja a ausência de partes independentes.

7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 577-578.
8 COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional comentado: em sua moldura constitucional. 3. ed. rev. e atual. Rio
de Janeiro: Forense, 2023, p. 330.
9 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 691.
10 NEDER, Marcos Vinícius; LAURENTIIS, Thais de. Processo Administrativo Fiscal Federal comentado: atualizado até 5-
9-2023. 4. ed. São Paulo: Edda, 2023, p. 59.
11 HORVATH, Estevão. Lançamento tributário e “autolançamento”. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p.
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 689.
12 BRASIL. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão n. 9101-003.075, Relatora Conselheira Cristiane Silva
Costa, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, j. 12-9-2017, public. 8-11-2017.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
6
Vale lembrar, para melhor análise desse julgado, que a obrigação tributária decorre
diretamente da lei (ex lege), e não da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além
disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, da
motivação, da ampla defesa e do contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – art. 2o, caput e parágrafo
único, VII e VIII, da Lei n. 9.784/1999.
Sob esse viés, a decisão concluiu que o reforço ao argumento utilizado pela
autoridade lançadora cumpria com o dever de fundamentação das decisões e não havia que se
falar em alteração do critério jurídico.
Nesse sentido, a declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento
administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no
presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E
DEFICIÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS
A recorrente alega, em preliminar de nulidade, a ausência de fundamentação legal e
a deficiência de descrição dos fatos.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
7
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria tributável,
o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme definido
pelo art. 142 do CTN. O lançamento está eivado de vício material, que aquele existente quando há
erro no conteúdo do lançamento. O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio
propriamente dito, ou seja, não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as
infrações imputadas, e o seu refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem
muito menos nos seus próprios fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-
tributária, nem a comprovação da ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento
de sua base de cálculo. O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos.
A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito de
defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
Não há que se falar, no presente caso, de nulidade por deficiência de
fundamentação, não havendo que se falar em prejuízo ao seu direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa. Se o ato alcançou
os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o
torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve se
verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende
da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se
não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
3. DO SISTEMA DE MARKETING MULTINÍVEL – ANÁLISE DA NATUREZA JURÍDICA
DAS BONIFICAÇÕES
A recorrente alega a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as
bonificações pagas pela recorrente aos consultores independentes.
Como é de amplo conhecimento, a Constituição Federal prevê a instituição de
contribuições sociais a serem pagas pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e
pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício – arts. 149 e 195.
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
8
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas de
8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de 20%
(art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 dispõe que o salário de contribuição deverá observar a
seguinte composição:
1) Para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa;
2) Para o trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo: o salário-
base, observado o disposto no art. 29.
3) Para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
4) Para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite
máximo a que se refere o § 5o.

O parágrafo do 9o do mencionado artigo, por sua vez, elenca as verbas que não
integram o salário de contribuição e inclui, entre elas, as importâncias recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
9
Cumpre, então, perquirir a natureza jurídica das bonificações pagas pela recorrente
para concluir pela incidência, ou não, das contribuições lançadas.
O marketing multinível, também chamado de marketing de rede, é um modelo de
negócios em que os participantes ganham não apenas com a venda direta de produtos ou
serviços, mas também com a indicação de novos consultores que passam a integrar a rede de
vendas. Cada consultor é recompensado pelas suas vendas e pelas vendas realizadas pelas
pessoas que indicou, criando assim uma cadeia de distribuição baseada em rede.
No presente caso, a recorrente dispõe que é uma empresa que tem por objeto a
participação, na qualidade de sócia, acionista ou quotista em outras sociedades no Brasil ou no
exterior. É a controladora direta das subsidiárias no exterior. Para melhor visualização, a
recorrente colacionou o organograma do Grupo:

Diz, então, que o grupo oferece uma equipe constantemente voltada à pesquisa,
desenvolvimento de produtos e serviços na distribuição de Cosméticos, Maquiagem, Fragrâncias,
Higiene Pessoal, Infantil, Bem-Estar e Performance, com qualidade assegurada, que oferecem
novas fontes de lucro por meio da venda direta, gerando oportunidade profissional, crescimento
pessoal e reconhecimento à sua rede de consultores.
Explica que a venda direta é um sistema de comercialização de bens de consumo e
serviços baseado no contato pessoal entre revendedores e compradores, fora de um
estabelecimento comercial fixo. A estrutura da venda direta no presente caso, pode ser
representada da seguinte forma:

Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
10

Quando uma pessoa realiza o cadastro como consultor independente do Grupo
Hinode, este passa a ter direito a comprar produtos, em condições especiais, para consumo
pessoal e/ou revenda. Além disso, o consultor pode a qualquer momento, convidar pessoas, dar
início à formação de sua equipe e conquistar novos patamares dentro do Plano de Marketing do
Grupo Hinode (exclusivo para os consultores independentes). Nesse sentido, os participantes
podem lucrar de duas maneiras:
Sistema mononível: o revendedor/consultor compra o produto e o revende ou
Sistema multinível: também conhecido como marketing de rede. Trata-se de
modelo de negócio legal em que o empreendedor obtém lucro tanto com a revenda de produtos e
serviços como também com a formação de sua própria equipe de vendas, indicando outras
pessoas para a sua rede. Este modelo aumenta a capilaridade dos produtos e serviços oferecidos
pela empresa e tem papel importante no fomento de novos empreendedores.
Em ambos os casos os participantes ainda aproveitam o desconto na compra de
produtos diretamente do Grupo Hinode para o consumo próprio.
Disto, observa-se que o consultor independente, após a aquisição do Kit de
Negócios e ativação em seu Primeiro Pedido, adquirindo um dos Combos disponibilizados pelo
Grupo Hinode, passa a fazer parte do Plano de Marketing da empresa, mas não se torna sócio,
empregado, parceiro, procurador, agente ou mandatário do Grupo Hinode. Não é subordinado,
nem cumpre horário, sendo inteiramente livre para decidir como e quando exercer suas
atividades. Portanto, não possui autorização para assumir obrigações, prestar garantias ou
declarações, realizar despesas ou praticar qualquer outro ato cuja responsabilidade venha a ser
invocada ao grupo Hinode.
Os bônus pagos aos consultores se baseiam no modelo de mercado multinível.
Nesse modelo, o consultor é incentivado a comprar os produtos da Companhia e revende-lo
para seus clientes (gerando lucro direto). O consultor também é incentivado a atrair novos
consultores para sua rede, conseguindo um lucro indireto, por meio do bônus gerado pelas
compras efetuadas pelos consultores desta rede.
Além disso, de acordo com o volume de compras geradas por sua rede, há a
oportunidade de uma graduação (promoção), em que o consultor passa a se tornar líder de uma
rede de consultores que ele se empenhou em desenvolver e gerenciar. A mensuração do bônus
é realizada de acordo com as políticas e regras definidas pela Administração.
Dito isso, e entendendo que tais bonificações não são base de cálculo das
contribuições, destaco que esta Turma julgadora, em outra composição, já analisou caso que
submeteu a mesma questão a julgamento e, na ocasião, concluiu, por maioria, que as bonificações
constituem remuneração e sobre elas devem incidir as contribuições previdenciárias.
Confira-se:
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
11
(...) "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE VENDAS. REMUNERAÇÃO A
TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO/LUCROS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os bônus/prêmios/lucros pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação dos
produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de
distribuição
("marketing
multinível"),
têm
natureza
remuneratória,
caracterizando-se os respectivos beneficiários como contribuintes individuais.
DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELOS VALORES DENOMINADOS OUTROS
TRIBUTÁVEIS E DA IMPUTAÇÃO DE DÉBITO POR DIFERENÇAS RELATIVAS A
VALORES NÃO IDENTIFICADOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
Será cabível a aplicação da multa qualificada quando for constatado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas
na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73. Verificando-se que não se fazem
presentes hipóteses previstas na Lei no 4.502/1964, artigos 71, 72 e 73, deve ser
afastada a qualificadora da multa. (...)
(Acórdão no 2202-008.750, publicação 26/01/2022)
O Conselheiro Relator Martin da Silva Gesto apontou com propriedade, no voto
vencido proferido, que o entendimento não era pacífico no âmbito do CARF e adotou, como
razões de decidir, aquelas proferidas pelo Conselheiro Rayd Santana Ferreira nos autos do
processo no 19515.720064/2016-24 (acórdão no 2401-005.719, de 11 de setembro de 2018), que
foi reformada em parte pela 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (acórdão no 9202-
009.254, de 19 de novembro de 2020) que, por sua vez, trouxe um breve histórico do marketing
multinível e concluiu pela não incidência das contribuições no caso analisado. Confira-se:
O marketing multinível também tratado, às vezes, como marketing de rede, teve
origem nos EUA, nos idos dos anos 1940. Desde então, passou por vários ciclos,
adaptou-se a diferentes momentos da economia mundial e se espalhou por
diversos países. No Brasil, há vários modelos de negócios já consolidados
baseados nesse formato e hoje é a atividade profissional principal (em alguns
casos, a única) de muita gente.
Os negócios do tipo multinível baseiam o seu sistema de comercialização em dois
pilares fundamentais: a venda direta e a criação de uma rede. A venda direta
consiste em ir diretamente aos consumidores para oferecer e vender os produtos
ou serviços da empresa, de uma forma pessoal ou através do uso da Internet.
Enquanto a criação de uma rede consiste em convidar outras pessoas para que
participem como Distribuidores Independentes na empresa de multinível, na qual
estás associado. Se aceitarem entrar na empresa, passarão a formar parte da rede
e vai ganhar uma vantagem por cada venda feita pelos distribuidores recrutados.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
12
Vale esclarecer ainda, que não podemos confundir o MMN (marketing multinível)
com as pirâmides. A primeira é uma atividade legalizada, baseada na
comercialização de produtos e serviços, baseando-se em princípios e
fundamentos éticos e legais e pode gerar bons rendimentos aos parceiros,
dependendo, é claro, dos resultados de cada um. Já as pirâmides financeiras são
negócios totalmente distintos do marketing multinível.
Elas são esquemas ilegais de movimentação financeira.
Portanto, estamos diante de um negócio legal.
(...)
Analisando a operação comercial da recorrente, me filio ao entendimento acima,
pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos a
título de "lucros no atacado" aos "consultores" dos produtos da recorrente.
Verifica-se que na modelagem de negócio da contribuinte, conforme
demonstrado pelo Relatório Fiscal e pelos instrumentos contratuais acostados aos
autos, é que os consultores autorizados adquirem produtos com desconto da
recorrente para revende-los e parte do valor, como obrigação da recorrente com
os seus consultores, são repassados a estes, em conformidade com os critérios
estabelecidos.
Explico.
Ao atingir determinado nível de qualificação, o consultor independente se torna
um verdadeiro atacadista. A Recorrente, por sua vez, conhecedora das limitações
destes consultores independentes que não possuem estrutura logística estrutura
básica para a correta armazenagem dos produtos (que, no caso da Recorrente,
por se tratar de produtos alimentícios, exige maiores cuidados), veículo para fazer
o transporte de quantidades maiores, contrato com transportadora, dentre
outros – e financeira – disponibilidade de caixa para comprar, armazenar e
transportar o produto até o consumidor final, para operacionalizar sua atividade
comercial, a Recorrente toma para si tais responsabilidades e garante o ganho
comercial advindo da operação de venda para o consultor independente.
Trata-se de verdadeira reserva de mercado, assegurada pela Recorrente, e
concretizada pelo repasse do lucro no atacado para o consultor para tanto
qualificado. Com isso, a peticionante garante que o consultor qualificado para
auferir lucro no atacado não se oponha à aquisição do produto diretamente a ela,
o que poderia facilmente ocorrer se não lhe fosse dada a garantia de que seu
ganho seria mantido.
Nessa esteira, a Recorrente assegura também que: (i) não haverá falta de produto
no mercado, por conta de eventual indisponibilidade de caixa de algum consultor;
(ii) os produtos ficarão armazenados de maneira correta e conforme exigido pela
legislação pertinente; (iii) os produtos chegarão ao destino com rapidez e
segurança; (iv) os lucros no atacado serão repassados no prazo correto e a quem
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
13
de direito, quando há mais de um consultor beneficiado pela mesma operação de
venda. E, o ponto mais importante para a saúde do negócio Herbalife, assegura
tratativas pacíficas entre a empresa e seus consultores, evitando atritos
comerciais.
Entendo, portanto, que a relação jurídica entre a contribuinte, uma empresa de
"marketing multinível", que fabrica e comercializa produtos de nutrição, controle
de peso, entre outros do gênero, com seus consultores não possui natureza de
relação de trabalho, muito menos a de emprego.
A relação jurídica entre as partes, no que concerne o lucro no atacado, é
puramente comercial, inexistindo relação de trabalho.
Ora, entende-se por salário de contribuição, para o segurado contribuinte
individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Portanto, inexistindo relação
de trabalho e por conseqüência, remuneração para retribuir o trabalho, torna-se
insustentável a exigência de contribuição previdenciária sobre o "lucro no
atacado" pago aos consultores (compradores) da empresa fornecedora dos
produtos.
Assim, no presente caso, não há que se falar em exigibilidade da contribuição
social previdenciária porque os valores pagos, como já demonstrado, não têm
como contrapartida prestação de serviços a recorrente por
Consultores/Vendedores de produtos por ela fornecidos. Tratando-se de uma
relação puramente mercantil.

Da análise traçada, a qual adoto como motivos determinantes, verifica-se a
inexistência de caráter remuneratório de tais valores.
Vale pontuar, ainda, que existem os revendedores autônomos, inseridos no modelo
de negócio e que, para eles, o Acórdão no 2402-012.322 também concluiu pela não incidência das
contribuições previdenciárias. Confira-se:
Na visão deste conselheiro, não há relação empregatícia ou de prestação de
serviços entre a contribuinte e tais “revendedoras autônomas”, mas, sim, uma
relação estritamente comercial, de compra e venda de produtos, como defendido
pela recorrente. Logo, os valores pagos pela contribuinte, no contexto desta
relação jurídica, são incentivos à venda ou à aquisição de produtos/formação de
estoques, algo natural nesta relação comercial, tendo efeito econômico
semelhante, por vezes, ao desconto concedido na aquisição de mercadorias para
revenda.
Observo, como bem apontado pelo contribuinte em sua peça recursal, que a
própria Receita Federal do Brasil manifestou entendimento nesse sentido, no bojo
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
14
da Solução de Consulta n.o 11, da Coordenação-Geral de Tributação, de 09 de
fevereiro de 2015, senão vejamos:
REVENDA DE BENS EM NOME PRÓPRIO. EQUIPARAÇÃO DA PESSOA FÍSICA A
PESSOA JURÍDICA. OBRIGAÇÕES DA PESSOA FÍSICA EQUIPARADA.
São equiparadas às pessoas jurídicas as pessoas físicas que, em nome individual,
explorem, habitual e profissionalmente, atividade comercial, com o fim
especulativo de lucro, mediante revenda de bens a terceiros, a exemplo dos
revendedores de produtos adquiridos de empresas de vendas diretas. Uma vez
equiparada à pessoa jurídica, a pessoa física deve adotar todos os procedimentos
contábeis e fiscais aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Para que reste ainda mais evidente a similitude entre o caso objeto da consulta e
o ora julgado, transcrevo excertos do relatório daquele ato:
O interessado, “ambulante”, formula consulta acerca da equiparação a pessoa
jurídica de pessoa física revendedora de produtos de empresas de venda direta,
para fins de apuração do imposto sobre a renda. Principia descrevendo a atividade
econômica que pretende desempenhar, da seguinte forma: DESCRIÇÃO DA
ATIVIDADE: revenda de produtos de empresas de marketing direto (XXX, XXX, XXX,
....) a consumidores finais PESSOAS FÍSICAS. Os produtos revendidos serão
comprados por mim nas empresas de marketing direto em meu nome PESSOA
FÍSICA, através do meu CPF, tendo em vista o fato que essas empresas NÃO
vendem para PESSOA JURÍDICA!
Não há, portanto, como serem adotadas soluções diversas e contraditórias pela
Administração Tributária, entendendo, em um momento, que se está diante de
uma atividade empresarial, a ponto de a pessoa física ser equiparada a pessoa
jurídica, e, em outro, afirmar que se está lidando com contribuinte individual (e
não com um revendedor), em um contexto de prestação de serviços.
Os valores pagos pela contribuinte e recebidos pelas pessoas físicas revendedoras,
equiparadas a pessoas jurídicas, não são, a nosso ver, “remuneração variável”,
percebida no bojo de uma prestação de serviços, como entendeu a fiscalização,
mas, sim, valores recebidos em um contexto de relação empresarial, pelos
motivos que lhe são inerentes (incentivo às vendas, “queima” de estoques, etc.).
Aliás, é de se questionar: quais serviços seriam os prestados pelas pessoas físicas
revendedoras? Publicidade? Ora, parece-me que todas as ações feitas por tais
pessoas físicas, dentre elas a promocionais e de publicidade, têm por fim, por
evidente, proporcionar mais vendas, ou seja, ter mais êxito na consecução da
atividade empresarial por elas exercida.
Nesse sentido, a própria fiscalização reconhece que tais valores são pagos para
fomentar as vendas da contribuinte, verbis:
89. Cabe ressaltar que não estamos considerando como base da tributação o lucro
obtido na comercialização dos produtos pelos revendedores (diferença entre o
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
15
preço de venda e o de custo), pois, tendo em vista que para esta parcela, segundo
esclareceu a empresa, não há ingerência da fiscalizada, que apenas “sugere” o
preço final, ficando a cargo do revendedor a definição deste.
90. Segundo esclareceu, a empresa apenas recebe os pedidos dos revendedores e
envia a mercadoria por seu preço “fixo”, e este (revendedor) coloca sua margem,
repassando à fiscalizada somente o “preço fixo”, mais despesas acessórias à
operação, ou seja, o “lucro do revendedor” não transita pela contabilidade da
empresa, que registra como receita suas vendas “líquidas”, sem a “margem” do
revendedor.
91.
Diante
disso,
apenas
estamos
considerando
como
remuneração
indireta/variável as premiações e bonificações, estas sim sob ingerência da
empresa que as fornece com intuito de incentivar e incrementar suas vendas,
influenciando diretamente no desempenho dos revendedores, fechando o ciclo de
sua atividade operacional.
É claro que os valores pagos incentivam as vendas da contribuinte, por evidente,
mas isso tudo, a nosso ver, é decorrência do êxito da atividade empresarial de revenda. As
estratégias da contribuinte, relacionadas a fomentar a venda de determinado produto (inclusive
por sorteios), a incentivar a compra fora de épocas favoráveis a vendas (Natal, outras datas
comemorativas, etc.), a criar bonificações por vendas, ensejam, ao cabo, formação de estoques
das revendedoras com melhor custo, propiciando que tenham melhor margem de negociação do
produto final.
Desse modo, entendo que o lançamento não pode ser mantido, já que não há
incidência de contribuições sobre tais valores.
Conclusão
Diante exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

VOTO VENCEDOR
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Relatora.
A ilustre Conselheira restou vencida no mérito do recurso, ao concluir pela não
incidência de contribuições previdenciárias sobre as bonificações pagas pela recorrente aos
consultores independentes, bônus estes pagos aos consultores no modelo de mercado
multinível, no qual o consultor é incentivado a comprar os produtos da Companhia e revendê-
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
16
los para seus clientes, gerando lucro direto, sendo ainda incentivado a atrair novos consultores
para sua rede, conseguindo um lucro indireto, por meio do bônus gerado pelas compras
efetuadas pelos consultores desta rede. Conforme apontou a Relatora, “ Além disso, de acordo
com o volume de compras geradas por sua rede, há a oportunidade de uma graduação
(promoção), em que o consultor passa a se tornar líder de uma rede de consultores que ele se
empenhou em desenvolver e gerenciar. A mensuração do bônus é realizada de acordo com as
políticas e regras definidas pela Administração.”
Trata-se de matéria já apreciada no âmbito deste Conselho por diversas vezes, em
relação a qual, inclusive, em processo de outro contribuinte (aquele citado no voto da Relatora, ou
seja, Acórdão no 2202-008.750, publicação 26/01/2022) proferi voto vencedor que, por guardar
semelhança com o que ora se analisa, mutatis mutandis, adoto como razões de decidir:
Transcrevo trechos do voto proferido pelo Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
nos autos do processo no 19515.720064/2016-24 (acórdão no 9202-009.254, de
19 de novembro de 2020), da 2a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
os quais adoto como razões de decidir:
Com isso, a análise que será adiante empreendida buscará determinar se o valor
pago a título de Lucro no Atacado se deu, in casu, em contrapartida a eventual
serviço prestado àquele que efetuara o pagamento.
...
Como já noticiado alhures, esses valores eram pagos aos supervisores/consultores
à medida em que seus “indicados” adquiriam produtos do contribuinte,
diretamente junto ao próprio contribuinte.
...
Segundo se extrai do documento de fl. 296, os ganhos para aqueles que se
qualificam apenas como “distribuidores” são auferidos a partir da diferença entre
o valor de compra e aquele vendido ao consumidor final. Vale dizer, o interessado
começa adquirindo um produto com 25% de desconto e, em tese, já lhe tem
garantida essa margem de lucro quando da venda desse produto ao consumidor
final. À medida em que seu volume de venda aumenta, também aumenta o
desconto concedido na compra (que pode chegar em 42%) e, por conseguinte, a
margem de lucro na venda. É o que se tem nos casos de uma relação comercial
mononível. Veja-se, não há duvida de que, até aqui, o que se tem, penso eu, é
uma operação de cunho mercantil. A compra e venda, por si só, não garante a
formação de uma rede de negócios. À medida em que o colaborador efetua as
vendas e tem aumentado o seu volume, além de aumentar a sua lucratividade,
acaba, por óbvio, aumentando a do seu “fornecedor” numa proporção
praticamente direta. Por sua vez, ao se qualificar como “supervisor”, o que,
segundo o relato fiscal, também se dá por meio da indicação e cadastramento de
outro distribuidor, esse colaborador, além do desconto no preço de compra em
função de seu volume de vendas, também fará jus a descontos em função do
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
17
volume de vendas de seus indicados. Ou seja, nesse momento já começa a surgir
o interesse em recrutar outros distribuidores para que eles adquiram e vendam os
produtos do contribuinte, vez que, com isso, seu percentual de desconto nas
comprar tenderá a aumentar e, em tese, a margem de lucro em suas vendas.
...
Já nesse nível, passa a auferir ganhos outros, sendo que um deles – o Lucro no
Varejo – decorreria da venda direta ao distribuidor por ele indicado.... Aqui poder-
se-ia questionar se existiria aprestação de serviço em função da venda que
efetuou ao distribuidor por ele indicado. A princípio, não vejo incentivo ostensivo
à formação de uma rede de marketing.
Todavia, já com relação a outra modalidade de ganho – o Lucro no Atacado – não
vejo da mesma forma. Os valores pagos diretamente pela autuada em função das
aquisições promovidas pelos supervisores de nível inferior não guardam, a rigor,
relação exclusiva com o valor das vendas diretas do próprio supervisor que
recebera o incentivo/prêmio. É dizer, não se refere a lucros obtidos
exclusivamente a partir de suas próprias vendas e sim de valores relativos a
prestação de serviços de venda e de divulgação dos produtos da empresa, através
da ampliação da rede de distribuição, sob a roupagem de que se trataria de ganho
potencial caso tivesse ele próprio efetuado a venda. Essa é a ideia que vislumbro
do modelo adotado.
Por mais que o valor possa ser estabelecido a partir da diferença entre os
percentuais de desconto os quais teriam direito o supervisor e o distribuidor,
como assentou o recorrido, o fato é que, diferentemente da decisão guerreada,
que vislumbrou esse pagamento como forma de garantir que o supervisor não se
opusesse à aquisição do produto diretamente da autuada, penso que tal
sistemática, sob esse pretenso viés protetivo, visa – ao fim e ao cabo e em
verdade - atender aos interesses comerciais do próprio contribuinte, viabilizando
a manutenção desse sistema de marketing multinível, onde se premia e incentiva
seus distribuidores a constituir e manter redes de distribuição em nível inferior,
difundindo a marca e os produtos a passos largos.
Se assim não o fosse, decerto haveria um desestímulo por parte desses
supervisores, à medida em que os demais colaboradores em sua linha
descendente passassem a adquirir os produtos diretamente da contribuinte, já
que, inclusive, haveria uma limitação do percentual do desconto que consegue na
aquisição dos produtos que vende, em função do volume de vendas de sua rede
de colaboradores, pondo em risco o efeito propagação que se espera do modelo.
Note-se que, em meu sentir, é justamente esse valor pago, a esse título, que faz
com que o distribuidor tenha o interesse em expandir a sua rede organizacional,
certo de que não será bypassado por meio de compras efetuadas diretamente
junto ao contribuinte e, por conseguinte, fortalecer o seu programa de marketing
institucional.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
18
Em outras palavras, perceba-se que uma vez que o supervisor chegou ao limite
máximo de desconto na aquisição dos produtos que revende, havendo a
possibilidade de seu supervisionado adquirir os produtos diretamente da
Herbalife, poder-se-ia haver, a partir daí, um desincentivo à expansão da rede, o
que iria, por óbvio, de encontro aos interesses de marketing da empresa, mas não
necessariamente um desestímulo da parte do supervisor na permanência de suas
vendas diretas a consumidores finais.
O fato de eventualmente o lucro na operação, por parte da empresa, ser o mesmo
alegadamente repassado, não quer dizer que não tenha havido ganho. Não é
difícil notar que a vantagem que recebe é justamente no volume das operações,
no ganho em escala em função da proliferação da rede de negócio. Ganha-se na
quantidade, não necessariamente no aumento da margem de lucro.
A título meramente ilustrativo, o tratamento que pretende dar a autuada aos
valores percebidos por aqueles colaborados qualificados seria, mutatis mutandi,
como o de uma holding que reconhece eu seu negócio, os lucros auferidos por
suas investidas. Ora, enquanto neste exemplo o que justifica o reconhecimento
do lucro na investidora é justamente a sua participação econômica ou financeira
no capital da investida, no caso sob análise, o que justifica o pagamento é, por
óbvio, assim vejo, é o esforço do colaborador na ampliação, na efetiva
capilarização do produto junto ao consumidor final, posto que, a rigor, não há a
participação financeira ou econômica do beneficiário na operação que justifique o
valor ser a ele transferido como se fosse um compartilhamento do lucro.
Como bem asseverou a recorrente, a estratégia adotada nesse modelo de negócio
consiste na divulgação dos produtos pela indicação “boca a boca” feita por
colaboradores independentes. Por esse trabalho, tais colaboradores recebem
“bônus”, que seriam utilizados nas milionárias campanhas de propaganda
tradicional.
E mais, como ainda bem pontuou a Fazenda Nacional, “a autuada tem todo o
interesse em incentivar a formação do efeito cascata proporcionado pela
montagem da rede, que resulta em novas aquisições de mercadoria, sendo
relevante para tal fim o cadastramento dos “distribuidores” por indicação
indireta.”
Posto desta forma, penso haver nítido caráter remuneratório no que tange aos
valores pagos a titulo de “Lucro no Atacado”, de sorte que são promovidos em
contraprestação ao trabalho desempenhado por tais colaboradores na formação
e manutenção da rede de distribuidores que propicia, em última análise, a
alavancagem exponencial do lucro da autuada; e diga-se, independentemente da
forma como se é contabilizado, eis que a sistemática contábil adotada não tem o
condão de definir, in concreto, a natureza da verba, tampouco da forma como se
é definido o valor do pagamento, se com base no valor ou no volume de
compra/vendas.
(grifei)
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.089 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722122/2022-28
19
Denota-se da estrutura adotada pela recorrente que na operação de “aquisição
indireta” (operação objeto do lançamento - marketing multinível), na qual um
‘consultor 2’ (descendente) adquire o produto por ele vendido ao consumidor
diretamente da Herbalife, e o ‘consultor 1’ (ascendente) também é remunerado
por essa venda, já que, conforme defende a recorrente, teria sido ele (consultor 1)
também responsável por efetuar a venda, uma vez que o ‘consultor 2’ faz parte
de sua rede de ‘consultores 2 - descendentes’ (rede de distribuição - marketing
multinível), o que denota é que o ‘consultor 1’ é remunerado não por suas
próprias vendas, e sim pela prestação de serviços de venda e de divulgação dos
produtos da recorrente, de forma que entre ele (consultor 1) e a recorrente não
existe uma relação mercantil, mas uma nítida prestação de serviços do ‘consultor
1’ à recorrente, na qualidade de contribuinte individual (prestação de serviço de
natureza urbana, em caráter eventual, sem relação de emprego). Nos dizeres do
Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, “É dizer, não se refere a lucros obtidos
exclusivamente a partir de suas próprias vendas e sim de valores relativos a
prestação de serviços de venda e de divulgação dos produtos da empresa, através
da ampliação da rede de distribuição, sob a roupagem de que se trataria de ganho
potencial caso tivesse ele próprio efetuado a venda.”. Dessa forma, deve ser
mantido o lançamento relativo à rubrica ‘lucro no atacado”.
Nesse mesmo sentido o Acórdão no 9202-009.252, de 19 de novembro de 2020.
Esse é o voto de divergência.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1922
DF CARF MF
Original